Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-64.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001639-64.2022.8.11.0040

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI - CPF: 411.316.141-00 (EMBARGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SONIA REJANE RIBAS - CPF: 555.386.149-72 (EMBARGANTE), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TESE DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RETIFICAÇÃO PONTUAL DA FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

2. Reconhecida inexatidão que, presente na fundamentação do aresto, não influencia no resultado do julgamento, é de ser sanado o vício pela via dos embargos de declaração, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto SONIA REJANE RIBAS
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 171448671).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão impugnado é eivado de contradições e omissão.

Contradições, pois a jurisprudência que fundamenta a decisão e o caso concreto, quanto ao pedido de falta de interesse de agir, diz respeito a regimes de comunhão diversos, o que indubitavelmente influencia no julgamento do feito.

Defende que, os bens adquiridos pelo varão anteriormente ao matrimônio são incomunicáveis em razão do regime de comunhão escolhido pelo casal (regime de comunhão parcial de bens), logo a embargante sequer tem legitimidade ou interesse de agir com relação a estes bens, motivo pelo qual se fundamenta a ausência do interesse de agir.

Sustenta que, tomando como referência a data em que foi assinado o título (20/10/2015) ou a data da distribuição dos embargos à execução pelo seu cônjuge/avalista, não há dúvidas de que já decorrido o prazo decadencial de 04 (quatro) anos.

Menciona que, o acórdão relata em um momento que o cônjuge firmou o título na condição de avalista e em outro momento que o Sr. Sérgio Leandro Schevinski
“somente se obrigou como devedor solidário”
.

E, omissão, pois plenamente possível a constrição com relação aos bens adquiridos anteriores ao casamento, haja vista serem incomunicáveis, em razão do regime de comunhão parcial de bens escolhido pelo casal, sendo desnecessária a outorga uxória quanto a tais bens.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 172758171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A decisão embargada não padece de qualquer contradição e omissão.

Isso porque, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais tidos como ignorados; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Logo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Por outro lado, há, efetivamente, erro material na fundamentação do voto vencedor, tendo em vista que, apontou em um momento que o cônjuge firmou o título na condição de avalista e em outro momento que o Sr. Sérgio Leandro Schevinski
“somente se obrigou como devedor solidário”
.

Ocorre que,
o executado
Sr. Sergio Leandro Schevinski, somente se obrigou como avalista, sendo, portanto, pertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

Assim, faz-se necessária a retificação pontual da fundamentação do aresto impugnado, sem qualquer repercussão no resultado do julgamento, eis que a definição do ano do sorteio não teve qualquer relevância para o deslinde da lide.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO DETERMINADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. OBSERVAÇÃO FEITA. Impõe-se determinar a retificação da fundamentação do julgado, diante da constatação de que houve erro.

(TJ-SP - ED: 9133418032008826 SP 9133418-03.2008.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2012).

Por fim, as demais teses ventiladas pela embargante não configuram erro material, ou qualquer outro vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios, na medida em que tangenciam a interpretação que a recorrente entende mais adequada sobre as provas angariadas nos autos, tratando-se de mero inconformismo com o conteúdo decisório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração apenas para suprir o erro material apontado, a fim de consignar que
“
o executado
Sr. Sergio Leandro Schevinski, somente se obrigou como avalista, sendo, portanto, pertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia”
,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023